Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742087-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ PAULINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO PROPOSTA NO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILLIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. 1. Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, tendo sido proferida decisão declinando, de ofício, da competência, para uma das varas cíveis de Caucaia/CE, local onde reside o autor. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, e fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O caso dos autos versa sobre decisão que declinou da competência. Em tal circunstância, inegável que a possibilidade de impugnar o provimento judicial apenas por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação poderá ensejar, caso reconhecida a incompetência do juízo por onde se tramitou o feito, evidente desperdício da atividade jurisdicional instrutória e decisória, cujos atos, ao menos em sua maioria, terão de ser refeitos. 5. Nas relações de consumo, o consumidor não está obrigado a ajuizar a demanda pretendida no foro de seu domicílio. A regra de competência é territorial, e, portanto, relativa. 6. Ainda que se trate de relação de consumo, a competência é relativa, assistindo ao consumidor a prerrogativa de propor a ação no local em que julgar mais conveniente, vedada a sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ), sendo necessário que seja suscitada preliminar de incompetência em sede de contestação. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 337, inciso II c/c o 64, sustentando a incompetência do Juízo para a demanda, porquanto ajuizada e distribuída em local diverso daquele em que situada a agência do recorrido; b) artigo 373, inciso I, defendendo a inaplicabilidade das normas consumeristas, na espécie, porquanto se trate de relação estabelecida entre instituição financeira e cotista. Defende, também, a inadequação da inversão do ônus probatório. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado acerca da incompetência descrita na alínea “a”, e julgado deste TJDFT, a fim de caracterizar o dissenso pretoriano quanto à incidência das normas consumeristas, conforme descrito na alínea “b” do relatório. Requer a suspensão de todos os processos com a mesma temática (PASEP - ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E LEGITIMIDADE DA UNIÃO), até o julgamento definitivo do IRDR, bem como que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 337, inciso II c/c o 64, ambos do CPC, tampouco em relação ao invocado dissídio interpretativo. A tese sustentada pelo banco recorrente, é a de que a demanda teria sido ajuizada “perante o juízo da Comarca de Caucaia/CE. Ocorre, entretanto, que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “O presente caso, conforme exposto, versa sobre decisão, proferida pelo d. juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que, de ofício, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Caucaia/CE. (...) o reconhecimento da incompetência territorial se deu de ofício, antes mesmo da apresentação de contestação pelo agravado. Diante essas circunstâncias, considerando que a ação indenizatória foi proposta pelo agravante, na qualidade de consumidor, tratando-se de competência territorial, inviável que a sua declinação de ofício (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida, mantendo a competência do d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF” (ID 22189376 – Págs. 5/6). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior "A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, “...esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e 1/7/2020. Igualmente, descabe transitar o apelo quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020 e o AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020 Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformidade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029